Tribunal: TJSP
Processo: 1001562-09.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Contrato coletivo – Funcionário aposentado que continuava na ativa – Cancelamento do contrato entre a ex-empregadora e a operadora – Pretensão de cobertura dos serviços médicos hospitalares, nas mesmas condições de que gozava na modalidade coletiva, com dispensa de cumprimento de novos prazos de carência e por prazo indeterminado – Sentença de improcedência que possibilita

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Contrato coletivo – Funcionário aposentado que continuava na ativa – Cancelamento do contrato entre a ex-empregadora e a operadora – Pretensão de cobertura dos serviços médicos hospitalares, nas mesmas condições de que gozava na modalidade coletiva, com dispensa de cumprimento de novos prazos de carência e por prazo indeterminado – Sentença de improcedência que possibilita ao autor "a migração para um plano individual dentro da mesma operadora, nos valores cobrados para o plano individual, sem quaisquer carências e sem cobertura parcial temporária" – Operadora que pôs à disposição do beneficiário plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual/familiar – Incidência do disposto no art. 1o, da Resolução CONSU no 19 – Disponibilização por parte da operadora que foi rejeitada pelo autor – Ausência de abusividade do ato da operadora – Operadora de saúde, no entanto, que deve oportunizar novamente ao apelado, migrar para plano individual ou familiar, como decidido – Sentença mantida.

Recurso não provido.